Tribunal: TJMT
Processo: 1010930-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010930-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FILIPE BIANCHINI DE OLIVEIRA - CPF: 037.151.701-07 (ADVOGADO), EDWALDO DE PAULO PERES - CPF: 042.185.231-34 (AGRAVANTE), REGINA VITORIA NICOLAU MORHY PERES - CPF: 014.801.511-57 (AGRAVANTE), BUZETTI & FURIA LTDA - EPP - CNPJ: 21.320.969/0001-10 (AGRAVADO), MATHEUS FURIA BUZETTI - CPF: 428.948.218-08 (AGRAVADO), NADIMIR KAYSER DE OLIVEIRA - CPF: 397.655.040-04 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SICARD NETO - CPF: 066.422.109-21 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR ASSINATURA EM AVISO DE RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. BOA-FÉ PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A citação foi regularmente realizada no endereço contratual, previamente confirmado em diversos instrumentos pactuados entre as partes, sendo recebida por pessoa que não registrou qualquer ressalva quanto à recepção da correspondência.

Sobre o assunto, o STJ entende pela “validade da citação postal, com aviso de recebimento, se entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.762.610/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

A insurgência sobre a nulidade da citação ocorreu mediante comparecimento espontâneo aos autos, após o trânsito em julgado da sentença, o que caracteriza nulidade de algibeira, conduta processual vedada, por ofensa à boa-fé e à lealdade processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a alegação tardia de nulidade que poderia ter sido arguida oportunamente, conforme destacado nos julgados RHC 115.647 e AREsp 1.734.523.

Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010930-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: EDWALDO DE PAULO PERES, REGINA VITÓRIA NICOLAU MORHY PERES

AGRAVADOS: BUZETTI & FURIA LTDA - EPP, MATHEUS FURIA BUZETTI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDWALDO DE PAULO PERES e REGINA VITÓRIA NICOLAU MORHY PERES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Multa por Descumprimento Contratual c/c Indenização por Dano Material n. 1022176-78.2022.8.11.0041, movido por
BUZETTI & FURIA LTDA - EPP, MATHEUS FURIA BUZETTI
, que indeferiu o pedido de nulidade da citação formulado pelos ora Agravantes.

Inconformados, defendem os Agravantes, em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada, vez que é evidente a nulidade da citação, o que compromete a higidez de todo o processo.

Aduzem a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ao Recurso, alegando a existência de risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso.

Com essas considerações, requerem seja concedido efeito suspensivo ao Agravo, e, no mérito, pedem pelo provimento, com a reabertura da fase postulatória.

Preparo recolhido, consoante ID. 279067365.

Tutela de urgência recursal deferida, conforme ID. 278990395,

para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal.

Contrarrazões ID. 284513381, pelo desprovimento do Recurso.

No despacho ID.

285094882 foi oportunizado aos Agravantes juntarem aos autos os seus
comprovantes de residência
referentes aos meses de
janeiro a abril/2021
.

Manifestação dos Recorrentes junto ao ID.

287079351, acrescida de documentos.

Manifestação dos Recorridos no ID. 288540380, reiterando os termos das contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Multa por Descumprimento Contratual c/c Indenização por Dano Material n. 1022176-78.2022.8.11.0041, que indeferiu o pedido de nulidade da citação formulado pelos ora Agravantes.

Inconformados, os Agravantes alegam a nulidade da citação, vez que os Avisos de Recebimento foram recebidos por terceiros, e, com isso, pedem pela reabertura da fase postulatória.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que
o Agravo não comporta provimento
, sendo necessário manter-se a decisão atacada, que indeferiu o pedido de nulidade da citação dos Agravantes.

Explico. A Ação de Cobrança de Multa por Descumprimento Contratual c/c Indenização por Dano Material, ora analisada, foi proposta pelos Agravados em 15/06/2022, oportunidade em que juntaram o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais, Dação em Pagamento e Outras Avenças, firmado entre as partes em
12/11/2019
.

No referido Instrumento constou o endereço dos Agravantes como sendo: Setor Habitacional Individual (SHI) – Sul, QL 12, Conjunto 04, Casa 14, Península dos Ministros, Brasília/DF, CEP 71.630-245 (ID. 87675830).

Acompanha a inicial, ainda, o Aditivo ao Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais, Dação em Pagamento e Outras Avenças, firmado entre as partes em
17/07/2020
, onde se menciona o mesmo endereço como sendo o dos Agravantes (ID. 87675831).

Por fim, constou a “Autorização Expressa Suplementar em Pactos Contratuais”, assinada pelas partes em
09/11/2021
, igualmente contendo idêntico endereço residencial dos Agravantes (ID. 87675832).

Após certo transcurso de tempo, diante do descumprimento contratual, os Agravados notificaram extrajudicialmente os Agravantes no endereço do contrato, do aditivo e da autorização, acima mencionados, conforme ID. 87675839.

O mesmo se deu com o envio do
mandado de citação
, entregue por AR no endereço declinado no contrato, no aditivo e na autorização, qual seja Setor Habitacional Individual (SHI) – Sul, QL 12, Conjunto 04, Casa 14, Península dos Ministros, Brasília/DF, CEP 71.630-245 (ID. 106737361 e ID. 106737366).

Ambos os Avisos de Recebimento foram recebidos, sem qualquer ressalva, pela pessoa “Maria Teixeira”, em 15/12/2022.

Os Agravantes foram considerados citados e revéis, sendo proferida sentença dois anos depois, em 10/12/2024, conforme se vê do ID. 177616746, julgando procedentes os pedidos formulados pelos Agravados.

A sentença transitou em julgado em 04/02/2025 – ID. 182697194.

Quase que imediatamente após o trânsito em julgado, em 13/02/2025, os ora Recorrentes compareceram
espontaneamente
aos autos para alegar nulidade processual por falta de citação, ao argumento de que os Avisos de Recebimento foram recebidos por terceiros.

O juízo
a quo,
ao despachar no cumprimento de sentença, rejeitou a arguição de nulidade da citação, ensejando a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Porém, sobre o assunto o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento pela
“validade da citação postal, com aviso de recebimento, se entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.762.610/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Assim, o caso em tela é exemplo evidente da chamada “nulidade de algibeira”, aquela guardada “no bolso” para ser lançada, estrategicamente, em momento oportuno, conduta essa que atenta à boa fé processual e não é tolerada pelo Direito.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça recorrentemente tem analisado e rechaçado esse tipo de nulidade.

No julgamento do RHC 115.647, o ministro Ribeiro Dantas afirmou que
"a jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura".

O ministro Raul Araújo, no AREsp 1.734.523, acrescentou que
"a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça".

Igualmente, este e. TJMT já se posicionou a respeito do tema, conforme julgado a seguir:

APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO VIA AR. RECEBIMENTO NO DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. APELANTE QUE CONFIRMA O ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE SE RECEBIDO NO DOMICÍLIO CORRETO. ADVOGADOS QUE ACESSARAM O PROCESSO DIVERSAS VEZES. INDÍCIO DE CIÊNCIA DA RÉ SOBRE A EXISTÊNCIA DA DEMANDA QUANDO CITADA POR AR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Ré, citada via AR, não contestou e foi declarada revel, sendo proferida sentença em seu desfavor. Em apelo, defende nulidade da citação.

2- O local de domicílio da apelante é um residencial, de modo que o AR recebido por porteiro tem validade, nos termos do art. 248, §4º, do CPC.

3- Mesmo que no local não tenha acesso por porteiro, o que não foi demonstrado pela apelante (alega, mas não comprova), é fato que a falta de porteiro faz com que quem tenha interesse em adentrar no residencial possa, como afirmado pela própria apelante. Se não tem portaria ou porteiro, o AR foi entregue diretamente no domicílio da ré, o que confirma que teve conhecimento do fato, já que, em seu recurso, declara justamente que reside no mesmo endereço da entrega do documento de citação.

4- Sobre a alegação de desconhecimento da terceira que recebeu a AR, o funcionário dos correios foi precisamente no domicílio, não havendo que falar, a pessoa que lá reside (a ré) que desconhece quem estava em seu próprio domicílio (própria casa).

5- O STJ entende pela “validade da citação postal, com aviso de recebimento, se entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.762.610/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

6- Advogados da ré que, durante todo o tramite do processo, acessaram-no pelo campo “acesso de terceiro”. Não se está por dizer que, pelo acesso dos patronos, a ré foi citada. Pelo contrário. O acesso dos patronos confirma que a ré foi citada pelo recebimento do AR.

7- “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno. [...].” (STJ - AgInt no REsp: 1845419 CE 2019/0321743-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)
(N.U 1026629-39.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025)

Sendo assim, deve ser afastada a tese da nulidade da citação, conforme bem lançado no
decisum
agravado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025